Tribunal: TJDFT
Processo: 0737780-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ENVIO DE PIX. TRANSAÇÕES FORA DO PERFIL DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. VERIFICADA. CONCORRÊNCIA DE CULPAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 335, III, do Código de Processo Civil – CPC, “O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: (...) III - prevista no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos.”.
2. A revelia ocorre quando os réus não apresentam defesa mesmo após regularmente citados. O art. 344 do CPC determina como efeito da revelia a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor.
3. O art. 345 do CPC afasta os efeitos da revelia nas seguintes hipóteses: “I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis; III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato; IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.”
4. No caso, em análise à aba expediente do Pje 1o grau, verifica-se que o prazo para o BRB apresentar contestação iniciou em 31/10/2024 e findou em 21/10/2024. A contestação apresentada em 10/12/2024 é manifestamente intempestiva. Não há na hipótese nenhuma circunstância que afaste os efeitos da revelia.
5. Do mesmo modo, intimado para especificar as provas que pretendia produzir, no prazo de 5 dias, o réu quedou-se inerte. O transcurso do prazo para a prática de atos resulta na preclusão temporal e implica impossibilidade da parte de exercer eventual direito à dilação probatória, nos termos do art. 507 do CPC. O julgamento antecipado da lide, nesses casos, não configura cerceamento de defesa.
6. A relação jurídica entre as partes é de consumo: deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Nesse sentido, é a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
7. As questões relacionadas a fraudes bancárias envolvem análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, disciplinado no art. 14, caput, do CDC. Em síntese: "Trata-se de regime indenizatório em relação aos danos oriundos de defeitos (vícios de qualidade por insegurança) dos produtos e serviços, os quais abrangem a ofensa tanto à saúde e segurança como ao patrimônio material do consumidor. Nessa espécie de responsabilidade, também denominada responsabilidade por acidente de consumo, a preocupação básica é no sentido de que os produtos e serviços lançados no mercado de consumo sejam seguros: não ofendam a saúde, a segurança, os direitos da personalidade e o patrimônio do consumidor" (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2025, p. 155)”.
8. Os pressupostos que ensejam o dever de indenizar são: 1) serviço defeituoso; 2) dano moral e/ou material; 3) relação de causalidade. A culpa, em regra, não é elemento necessário para caracterização da responsabilidade do fornecedor.
9. A falta de segurança da instituição financeira, que possibilita a ocorrência de fraudes e delitos praticados por terceiros, constitui falha na prestação dos serviços por ofender a legitima expectativa do consumidor na segurança do serviço contratado. Dispõe a Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.
10. Na responsabilidade por acidente de consumo, é possível considerar a culpa concorrente do consumidor como causa de atenuação da responsabilidade civil. Comprovado que o consumidor ou terceiro contribuíram - parcialmente - com o nexo de causalidade, o valor indenizatório deve ser abatido de modo proporcional à participação para o resultado danoso.
11. A dinâmica dos fatos narrada na petição inicial, somada aos documentos juntados, indicam que a autora foi vítima do chamado “golpe da falsa central de atendimento”: foi induzida a erro por falsário - que se apresentou como funcionário do banco – e efetuou procedimentos que permitiram o acesso ao aplicativo do banco e a realização de transações fraudulentas. O conjunto probatório evidencia a falha na prestação do serviço bancário.
12. Estabelece o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil-CPC, que os honorários advocatícios serão fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Há ordem de preferência entre as bases de cálculo previstas nos § 2o do art. 85 do CPC, em que se avança para a seguinte somente se o caso não se enquadrar na anterior.
13. Na sentença, o juízo condenou as partes ao pagamento dos honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação, a qual abrangeu, tão somente, a quantia relativa aos danos materiais. Todavia, verifica-se que os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a nulidade do contrato de empréstimo consignado também foi julgado procedente.
14. Em casos de cumulação de pedidos, os honorários devem ser fixados com base no grau de êxito obtido em cada pedido formulado e não apenas com base em um dos pedidos. No tocante ao acolhimento de pedido de reparação civil (danos morais) e devolução em dobro dos valores já cobrados, a verba deve sobre o valor da condenação. Quanto ao acolhimento da declaração de nulidade dos contratos, honorários devem incidir sobre o valor do respectivo proveito econômico, qual seja, o valor total do contrato declarado nulo.
15. Recurso da autora provido. Recurso do réu parcialmente provido.